Tribunal: TJMT
Processo: 1029242-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Ofende a Dialeticidade Recursal quando os Embargos de Declaração não apresentam os vícios passíveis de serem sanados, utilizando-os propositadamente com o objetivo de mudar o entendimento da decisão embargada. 2. Declaratórios não conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029242-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS - CPF: 029.437.081-19 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), JOSE LOPES VIEIRA - CPF: 459.426.681-91 (RECORRENTE), CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS - CPF: 673.341.481-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO
. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
Ofende
a
Dialeticidade

Recursal

quando

os
Embargos de
Declaração

não

apresentam

os

vícios

passíveis
de
serem

sanados
,
utilizando-
os

propositadamente
com o
objetivo

de
mudar
o
entendimento
da
decisão

embargada
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1029242-61.2024.8.11.0002

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargados
:
CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS; JOSE LOPES VIEIRA; e GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 271045876/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamen
to
do
Recurso

Inominado
(ID 269788785/PJe2).
Sustentou

haver

omissão
e
contradição
no
aresto
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 272076865/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Ausência
de
dialeticidade
.

Quando

os

argumentos
dos Embargos de
Declaração

não

apontam

especificamente

os

vícios
da
decisão

embargada
,
há

violação
do
Princípio
da
Dialeticidade
e,
consequentemente
,
estes

não

devem

ser

conhecidos
,
conforme

preconizam
as
Súmulas
283 e 284 do STF.

A
pr
opósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACÓR
DÃO EMBARGADO.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. "É
deficiente
a
fundamentação
dos embargos de
declaração
que
não

indica
o
ponto

omisso
,
obscuro

ou

contraditório
do
acórdão
, o que
atrai

a

incidência
da
Súmula
284/STF". (
AgRg
no
AREsp
856.844/SP, Rel. Min. RO
GERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
06/04/2017) 2. As
razões

constantes
dos embargos de
declaração

encontram
-se
divorciadas
dos
fundamentos

existentes
no
acórdão

embargado
,
os

quais

justificaram
o
não

conhecimento
do
agravo

interno
,
fato

este
que, à luz
da
jurisprudência

deste
Tribunal Superior,
importa

em

não

conhecimento
do
recurso

aclaratório

por

infringência

ao

princípio
basilar da
dialeticidade
. 3. Embargos
não

conhecidos
. (
EDcl
no
AgInt
no RE
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1017750/RJ, Rel.
Mini
stra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/10/2018,
DJe
31/10/2018)

No
presente

caso
,
os
embargos
foram

opostos

em
face
do

acórdão

proferido
no ID 269788785/PJe2,
contudo

não

apontou

nenhum
dos
vícios
que
podem

ser

sanados
no
aresto
e

sequer

especificou

em

qual

ponto
do
julgado

existe
eventual
vício
a
ser

corrigido
.

A
parte

embargante
,
em

seus

declaratórios
, se
ateve

apenas

em

alegar
que
o

acórdão
é
omisso
e
contraditório

em

relação

ao

dano
moral e o
respectivo

quantum

indenizatório
, com o
intuito

unicamente
de
rediscutir
a
matéria

decidida
.

Portanto
,
verifica
-se que
os
embargos
declaração

opostos

ofendem
a
dialeticidade

recursal
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
da
ausência
de
dialetici
ade
.

Por

fim
,
esclareço
que
a

oposição
de
declaratórios

como

estes

serão

interpretados

como

meio
de
procrastinação
do
feito
,
porquanto

utilizados

inadequadamente
,
buscando

tão

somente
a
modificação
da
decisão
, o que
não
é
admissível

nesta
via.
Portanto
,
ad
virto
que embargos de
declaração

desta

natureza
,
mesmo
que
opostos

em
outros
processos
,
poderão

ser

considerados

procrastinatórios
,
ensejando

a

aplicação
da
multa

prevista

artigo
1.026, § 2o, do CPC.

É como

voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hi
ldebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025